Tribunal: STF
Processo: Rcl 60756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuidam-se de embargos de divergência opostos por Magazine Luiza S.A. e outros, com o objetivo de ver reformada decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte, a qual negou provimento ao agravo regimental interposto de decisão monocrática na qual neguei seguimento a presente reclamação.



    O agravo regimental foi assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória . 3. Agravo regimental não provido”.



    Os embargantes apresentam as mesmas razões recursais trazidas na petição de agravo regimental, reiterando, ao final, o seguinte pedido:



    “ Diante do exposto, requer a agravante que seja dado provimento ao Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática proferida, para que seja dado regular processamento a Reclamação Constitucional, bem como:



      Cassação da decisão impugnada, pois afronta diretamente ao conteúdo já decidido por essa corte na oportunidade da ADC Nº 48/DF, deve-se ser afastada a competência da justiça do trabalho para julgar o pleito, bem como fulminado qualquer reconhecimento celetista, não havendo o que se falar em relação trabalhista, tão somente em relação comercial de prestação de serviço; 



    Que seja realizada a apreciação do mérito, para o fim de determinar a concessão de tutela antecipada a realização imediata da suspensão dos efeitos da decisão combatida, de modo que ocorra a comunicação da suspensão dos autos processuais nº 0000132-66.2022.5.21.0005 com tramitação originária na 5ª Vara do Trabalho de Natal-RN, bem como a devida comunicação do Tribunal Regional da 21ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho” (grifos do autor).



     



    É o relatório.



    Acerca dos embargos de divergência, prescreve o art. 546 do CPC:



    “Art. 546. É embargável a decisão da turma que: 



    I - em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial; 



    II - em recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra turma ou do plenário.



    Parágrafo único. Observar-se-á, no recurso de embargos, o procedimento estabelecido no regimento interno.” (grifos meus)



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal igualmente define:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos meus)



    Nesses termos, o uso legítimo dos embargos de divergência pressupõe anterior julgamento colegiado por quaisquer das Turmas desta Corte em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, sendo inidôneo o recurso para modificar decisão proferida em reclamação. 



    Ainda que se pudesse conhecer do recurso, os reclamantes limitam-se a repisar os fundamentos colacionados nas demais peças do processo, com o objetivo de cassar as decisões proferidas pela Justiça Laboral, reconhecendo-se a competência da justiça comum para o julgamento do feito. No entanto, estes argumentos já foram devidamente analisados e afastados pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do agravo regimental.



    No sentido da impropriedade do recurso, confira-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 12.601/SC-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/12)



    “Embargos de Divergência em Embargos de Declaração em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Descabimento dos embargos de divergência na espécie. Art. 546, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido.” (RMS nº 22.926/DF-ED-EDv, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 11/2/05).



    “Embargos de divergência: cabimento exclusivamente contra decisões proferidas em recurso extraordinário: descabimento contra acórdão de Turma que julgou recurso ordinário em mandado de segurança; inexistência, de qualquer sorte, da divergência alegada” (RMS nº 22.016/DF-EDv-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 12/12/97). 



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas na Rcl nº 13.810/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/3/15, na Rcl nº 19.074/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/3/15 e na Rcl nº 12.436/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/2/15.



    Ante o exposto, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie e diante da impropriedade do recurso apresentado, não conheço da presente petição de embargos de divergência (RISTF, art. 21, § 1º).



    Nada mais há a decidir. Retornem os autos ao arquivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente